Tribunal: TJMT
Processo: 1024092-08.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024092-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.047.601-03 (PACIENTE), Juiz da Comarca de Matupá/MT (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), ADRIANO DA SILVA FERREIRA - CPF: 063.789.581-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BARBOSA DE SOUZA - CPF: 060.885.521-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO - CPF: 074.761.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.594.011-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO GOMES DE SOUZA - CPF: 571.228.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIELBER CACULA MARQUES DA SILVA - CPF: 061.627.361-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA COSTA MOREIRA - CPF: 061.755.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JHELLY MARIA BATISTA RODRIGUES - CPF: 615.446.333-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHA FELIX PORTO SILVA - CPF: 060.374.921-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL DE SOUZA CASTRO - CPF: 059.720.041-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR COSTA DOS SANTOS - CPF: 060.517.241-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 065.822.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 062.331.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 058.755.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.047.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FIRMINO DA SILVA - CPF: 046.433.071-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON GOIS DE SOUZA - CPF: 063.597.321-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA RIBEIRO - CPF: 031.705.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 060.885.431-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CARMERINDA DIAS MATOS - CPF: 011.236.862-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL LOUREIRO DA SILVA - CPF: 061.099.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SILVA SANTOS - CPF: 060.390.705-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BRENO DOS REIS SANTOS - CPF: 060.692.861-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY GABRIEL DE SOUZA - CPF: 717.831.581-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 061.110.591-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024092-08.2024.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE DROGAS, ARMA DE FOGO, SIMULACRO, BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO E OUTROS PETRECHOS – PACIENTE DENUNCIADO EM OUTRA AÇÃO PENAL PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APONTADO COMO UM DOS MAIORES LOJISTA DO GRUPO CRIMINOSO – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADOS – PRISÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.

Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024092-08.2024.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que – nos autos da ação penal nº
1000976-28.2024.8.11.0111
– indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo – art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A impetrante narra que o juiz singular, na audiência de custódia,
“decidiu por homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva, fundamentando-se na necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública (id. 162390926)”
.

Descreve que,
“concluído o Inquérito Policial (id. 162390934), o réu foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de uso permitido (id. 165073371)”
, quando então
“o magistrado determinou a notificação do paciente para apresentação de defesa prévia (id. 165092475), tendo ele a ofertado por intermédio de defensora constituída, a qual formulou também pedido de revogação de sua constrição cautelar (ids. 165920128 e 166008645), pelo qual o representante do Parquet se manifestou desfavoravelmente (id. 166279535), e, na sequência, o douto juiz negou o pleito, pelos mesmos fundamentos da decisão que a decretou (id. 166329781)”
.

Sustenta que a decisão constritiva –
“(id. 162390926 - Pág. 3)”
– carece de fundamentação idônea, visto que,
“em que pese o paciente esteja sendo investigado pela suposta prática de um crime equiparado à hediondo, não há provas concretas do seu efetivo envolvimento com a mercancia ilícita, além de que, mesmo que assim o tivesse, isso não o tornaria um agente perigoso e tampouco justificaria a sua custódia cautelar”
.

Ressalta que
“não se encontra devidamente comprovado nos autos, com base em elementos concretos, o ‘periculum libertatis’, a ensejar a aplicação da medida extrema em seu desfavor para a garantia da ordem pública”
.

Afirma que
“o réu é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, exercia trabalho lícito, tem família constituída e sua amásia se encontra gestante no 8° mês”
, a justificar a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas, inclusive noticiando que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 8.10.2024.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024092-08.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que, embora a impetrante faça referência aos autos nº 1000692-20.2024.8.11.0111 [outro processo distribuído contra o paciente], o decreto preventivo que ela pretende revogar neste HC decorre do
auto de prisão em flagrante nº 1000789-20.2024.8.11.0111
, o qual gerou a
ação penal nº 1000976-28.2024.8.11.0111
, conforme se verifica
tanto
da fundamentação constante na inicial
quanto
da documentação juntada nesta impetração.

A denúncia expõe que:

“
No dia 18 de junho de 2024
, por volta das 06h10min, em residência particular situada na rua 04, nº 507, Bairro Zona Regional, neste município de Matupá/MT, o denunciado LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS tinha em depósito 01(um) unidade(s) de Cocaína – Uma Embalagem Ziploc contendo substância aparentando ser Cocaína, Código de Apreensão 7B824 e 01(um) unidade(s) de Maconha acondicionado(a) em Pote – Um Pote Pequeno contendo substância Análoga a Maconha, Código de Apreensão 7B83D, para consumo de terceiros, (...) conforme Laudo preliminar de constatação (id. 162390917) e Termo de Apreensão nº 2024.16.292604.

II. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS possuía um Revólver Cal.38, Nº Série 377150, 02 (duas) Capsulas de Calibre 38 Deflagradas, 01 (um) Simulacro de Arma de Fogo Tipo Pistola, 19 (dezenove) Munições Calibre 38 Intactas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.”

Consta dos autos que na residência do paciente foram apreendidos os seguintes materiais ilícitos:

1 Revólver Revolver Cal. .38, Nº Série 377150, Nº Lacre 05055796, Código de Apreensão 7B803;

01 (um) unidade(s) de Cocaína - Uma Embalagem Ziploc Contendo Substância Aparentando Ser Cocaína, Código de Apreensão 7B824;

01 (um) unidade(s) de Maconha acondicionado(a) em Pote - Um Pote Pequeno Contendo Substância Análoga a Maconha, Código de Apreensão 7B83D;

02 (dois) unidade(s) de Outro - Duas Embalagens Fechadas Contendo Diversos Invólucros Ziploc, Código de Apreensão 7B83E;

16 (dezesseis) unidade(s) de Outro - Dezesseis Pinos Vazios Utilizados Para Embalar Cocaína, Código de Apreensão 7B83F;

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - CENTO E CINQUENTA REAIS EM MOEDA CORRENTE, Código de Apreensão 7B812;

02 (dois) unidade(s) Duas Capsulas de Calibre 38 Deflagradas, Lacre: 05055796, Código de Apreensão 7B807 (Em custódia na delegacia);

01 (um) unidade(s) Um Simulacro de Arma de Fogo Tipo Pistola, Lacre: 05055796, Código de Apreensão 7B83C (Em custódia na delegacia);

04 (quatro) unidade(s) Quatro Cartuchos Calibre 28 Intactas, Código de Apreensão 7B841 (Em custódia na delegacia);

19 (dezenove) unidade(s) Dezenove Munições Calibre 38 Intactas, Código de Apreensão 7B843 (Em custódia na delegacia);

03 (três) unidade(s) Um Aparelho Celular Motorola de Cor Rose (...).”

Embora não conste do termo de apreensão, os agentes policiais Cristiane Lima de Assis e Josimar Martins de Oliveira também noticiaram a apreensão de uma balança de precisão –
“ainda na sala foi encontrada uma balança de precisão”
.

Anoto que ainda não há informação nos autos de origem a respeito do peso das porções de drogas apreendidas.

Não obstante as irresignações expendidas na inicial, não visualizo a manifesta ilegalidade do decreto preventivo, considerando que o juiz singular [na audiência de custódia realizada em
18.6.2024
] converteu o flagrante em prisão preventiva, fundamentando-a na garantia da ordem pública, consubstanciada na periculosidade e no risco de reiteração delitiva, visto que,
além dos materiais ilícitos localizados na residência do paciente
–
porções análogas à cocaína e maconha, simulacro, arma de fogo, dinheiro”
[gerando o processo ora em análise] –,
ele já era alvo de uma investigação pretérita, na qual foi apontado como
“um dos maiores ‘lojistas’ do grupo criminoso
”
[1]
,
in verbis
:

“(...) O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam.

Denoto que foram ouvidos o condutor, as testemunhas, e o flagranteado, na forma instituída pelo artigo 304 do CPP. Consta, ainda, nota de culpa com o artigo da lei em que foi incurso, e ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizada ao flagranteado a comunicação de sua prisão a pessoa indicada. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o flagranteado fora preso logo após cometer a infração penal (Art. 302, do CPP). Havendo indícios suficientes da materialidade delitiva e sua autoria.

Posto isso,
HOMOLOGO o auto e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do art. 310 do CPP, entre as quais, a NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE em preventiva ou POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
. (...)

Com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos os dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime: boletim de ocorrência (ID 159472434), termo de exibição e apreensão (ID 159472436) e laudo pericial da droga (ID 159472994), e indícios suficientes de autoria pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, o que demonstra a presença do “fumus comissi delicti”.

Em relação ao “periculum libertatis”, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que, conforme nota-se do autos, o custodiado fora detido em decorrência de mandado de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar em sua residência, determinado sob os auto n. 1000692-20.2024.8.11.0111,
o qual investiga a traficância em nossa região de um grupo volumoso de indivíduos, tendo como um dos alvos o investigado, este intitulado como
um dos maiores “lojistas” do grupo criminoso, o que caracteriza a periculosidade social do indiciado
.

Além disso, foi apreendido na residência do flagrado diversos objetos supostamente provenientes da prática de tráfico de drogas, além de porções análogas a cocaína e maconha, simulacro, arma de fogo, dinheiro e aparelho celular (ID 159472436), o que reforça a necessidade de permanência de sua segregação cautelar baseado na gravidade concreta de sua conduta
.

Por fim, observa-se o preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do CPP.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO e a periculosidade do custodiado.

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, a provisoriedade da medida expressada no artigo 316 do Código de Processo Penal
.
EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO
preventiva, procedendo com o consequente registro no Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP 2.0, conforme Provimento nº 28/2012-CGJ e resolução 137 do CNJ. (...).”

Depois,
ao receber a denúncia
[em 21.8.2024], o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente,
“porquanto remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva, proferida recentemente em 18/06/2024 – sob os autos n. 1000789-20.2024.8.11.0111 – ID 162457747 (APF)”
.

Nesse contexto, não identifico ausência de fundamentação do decreto preventivo, tampouco dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Essa investigação já originou uma ação penal [nº 1000969-36.2024.8.11.0111], na qual o paciente foi denunciado, em
17.7.2024
, com mais 28 pessoas pela suposta prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa. O paciente
também encontra-se segregado pelo decreto de prisão decorrente dessa outra ação penal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024